Tribunal: TJMT
Processo: 1007034-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007034-65.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): BANCO SAFRA S.A.
RECORRIDO(S): ESTRUTURAS METÁLICAS CAMIANSKI LTDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 43357983) interposto por BANCO SAFRA S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 37179984):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE NO PLANO – APROVAÇÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – VIABILIDADE ECONÔMICA – SOBERANIA DA ASSEMBLEIA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o agravante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão agravada.
“Não há abusividade/ilegalidade na elaboração de opções de pagamento da dívida sujeita à recuperação judicial com previsão de carência, deságio, parcelamento, dação de créditos em pagamento e outras medidas dessa natureza, já que a renegociação da dívida, ínsita ao processamento da recuperação judicial, envolve, naturalmente, modificação das condições de pagamento dos créditos incluídos no plano recuperacional; como houve aprovação soberana pela ampla maioria dos credores, não se visualizando qualquer nulidade/ilegalidade, não se pode cogitar da realização de controle de legalidade para inclusão de valores e encargos excluídos do plano aprovado pela AGC” (AI 37098/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017).
“Quanto à incidência de juros de mora e correção monetária, que também se confunde com a questão referente à preclusão e à renúncia, importante salientar que ‘as decisões da assembleia de credores representam o veredito final a respeito dos destinos do plano de recuperação. Ao Judiciário é possível, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, promover o controle de legalidade dos atos do plano sem que isso signifique restringir a soberania da assembleia geral de credores’ (REsp n. 1.513.260/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 10/05/2016).” (AgInt no AREsp 1073431/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007034-65.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 03/03/2020. Publicado em 04/05/2020).
O Recorrente alega violação ao artigo 58, § 2o da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que a votação do plano de recuperação judicial mediante cram down resultou em tratamento desigual entre credores da classe que não aprovou o plano.
Sustenta que “o tratamento desigual entre os credores se consubstancia justamente na previsão de condições diferentes à credores de uma mesma classe, inclusive quirografária, que optem pela dação em pagamento ou novação de dívidas (...) Em outras palavras, a própria opção de pagamento diferenciado, ainda que disponibilizada a todos os credores que queiram aderir à ela, culmina no tratamento desigual entre os credores.” (id. 43357983 – p. 6).
Aponta, ainda, violação e divergência jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 406 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que deveria ser observada a taxa legal de juros no importe de 1% ao mês, sendo indevida sua fixação pelo índice da caderneta de poupança, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito da recuperanda.
Recurso tempestivo (id. 43626484) e devidamente preparado (id. 43835451).
Contrarrazões no id. 47290952.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmulas 5 e 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS. HOSPITAL DE ALTO CUSTO, REEMBOLSO. LIMITES DO CONTRATO. EXCLUSÃO. REDE CREDENCIADA. DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Não é cabível, em recurso especial, a reinterpretação de cláusulas contratuais nem o reexame de matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Agravo interno a que se dá provimento.” (AgInt no AREsp 1182798/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 11/12/2019). (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 58, § 2o da Lei 11.101/05, o Recorrente alega que a votação do plano de recuperação judicial mediante cram down resultou em tratamento desigual entre credores da classe que não aprovou o plano.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 37179985):
“Tais disposições, ao que se percebe, não implicam o tratamento diferenciado alegado pelo agravante.
Veja-se, no tocante à dação em pagamento e à novação de dívidas, que a cláusula se dirige a todos os credores, não havendo preterição de quaisquer das classes, nem mesmo da quirografária, a que pertence a instituição financeira agravante. Do mesmo modo, apesar do item 12 do plano referir-se apenas quanto aos créditos da classe quirografária, trata-se de cláusula que está a adequar o cumprimento do plano, com vistas ao soerguimento das empresas recuperandas. Aliás, o fato da estipulação ter sido direcionada apenas aos credores quirografários, por si só, não a qualifica como fator discriminatório entre os credores.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à ausência de tratamento diferenciado entre credores demandaria o reexame dos fatos, provas dos autos e cláusulas do plano de recuperação, atraindo o óbice das súmulas acima mencionadas.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...) 2. Na espécie, a Corte local, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira insurgente, consignou a ausência de "prejuízo decorrente de eventual compensação de créditos na forma estipulada pelo plano" de recuperação da agravada, bem como concluiu que não há demonstração do "alegado tratamento diferenciado entre credores da mesma classe, devendo prevalecer, portanto, a vontade da maioria e a vinculação destes, indistintamente, aos termos pactuados". (...) 5. Com relação à alegada ofensa aos artigos 41 e 49, § 1o, da Lei n.o 11.101/05, relativamente ao tratamento desigual e à impossibilidade de quitação das dívidas, para rever as conclusões do Tribunal a quo, seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1244938/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação ao artigo 406 do Código Civil, sob a assertiva de que, quanto aos encargos moratórios, deveria ser observada a taxa legal de juros no importe de 1% ao mês, sendo indevida sua fixação pelo índice da caderneta de poupança.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 37179985):
“Acerca da ausência dos juros de mora no plano, quanto aos credores quirografários, previsto no item 12, deve-se destacar entendimento do STJ, em processo no qual se apreciava a ausência do encargo, em que se destacou:
“Quanto à incidência de juros de mora e correção monetária, que também se confunde com a questão referente à preclusão e à renúncia, importante salientar que ‘as decisões da assembleia de credores representam o veredito final a respeito dos destinos do plano de recuperação. Ao Judiciário é possível, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, promover o controle de legalidade dos atos do plano sem que isso signifique restringir a soberania da assembleia geral de credores’ (REsp n. 1.513.260/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 0/05/2016).” (AgInt no AREsp 1073431/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (...) ” (destaquei)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os encargos moratórios são definidos pela assembleia geral de credores, e estão sujeitos à sua soberania, conforme se extrai do julgado abaixo:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE EMPRESA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DOS PROTESTOS TIRADOS EM FACE DA RECUPERANDA. CABIMENTO. CONSEQUÊNCIA DIRETA DA NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CANCELAMENTO DOS PROTESTOS EM FACE DOS COOBRIGADOS. DESCABIMENTO. RAZÕES DE DECIDIR DO TEMA 885/STJ. PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS EM 14 ANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR MAIS JUROS DE 1% AO ANO. CONTEÚDO ECONÔMICO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. REVISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 8/STJ À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Controvérsia acerca da validade de um plano de recuperação judicial, na parte em que prevista a suspensão dos protestos e a atualização dos créditos por meio de TR + 1% ao ano, com prazo de pagamento de 14 anos. (...) 4. "Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores" (Enunciado no 46 da I Jornada de Direito Comercial do CJF). Julgados desta Corte Superior nesse sentido. 5. Descabimento da revisão judicial da taxa de juros e do índice de correção monetária aprovados pelos credores, em respeito à soberania da assembleia geral. 6. Inaplicabilidade ao caso do entendimento desta Corte Superior acerca do descabimento da utilização da TR como índice de correção monetária de benefícios de previdência privada, tendo em vista a diferença entre a natureza jurídica de o contrato de previdência privada e a de um plano de recuperação judicial. (...) 8. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1630932/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019)” (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 406 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta também é aplicável na hipótese de ofensa à alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII